Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-04.2022.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008363-04.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Conversão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO GOMES DE ARAUJO - CPF: 622.592.611-91 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO AUXÍLIO ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei n.° 8.213/91).

2. Demonstrado, por perícia médica, que a parte segurada não se encontra totalmente incapacitada para o exercício de atividade laboral, podendo ser reabilitada, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADÃO GOMES DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, que nos autos da Ação Previdenciária nº 1008363-04.2022.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido de conversão do auxílio acidente em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante alega que recebe o benefício de auxílio acidente desde 20/07/1995, em razão da patologia da lesão do nervo cubital (ulnar) (CID G56.2).

Argumenta que se encontra totalmente incapacitado para exercer qualquer atividade laborativa, sem possibilidade de reabilitação, de modo que pleiteia a conversão do beneficio de auxílio acidente em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei n° 8.213/91.

Ao final, requer a reforma da sentença singular, para que seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data de inicio do requerimento administrativo.

Sem contrarrazões (Id.

210333182).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer manifestou pelo desprovimento do recurso (Id.

215455182).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A insurgência recursal se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para a conversão do auxílio acidente em aposentadoria por incapacidade permanente.

O recurso deve ser desprovido.

Compulsando os autos, verifica-se que no ano de 1994 o apelante sofreu acidente de trabalho, que ocasionou em sequela de traumatismo do nervo ulnar esquerdo (CID T92.4), vindo a receber o auxílio-doença acidentário de 20/07/1995, até os dias atuais (NB 100.492.165-6).

Alega que se encontra totalmente e permanentemente incapacitado para o trabalho, não havendo possibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade profissional, de modo que ajuizou a presente ação para que seja convertido o auxílio acidente em aposentadoria por invalidez.

Durante a tramitação deste feito, foi realizada perícia médica (Id. 210333159), que constatou que a patologia do apelante (sequela de traumatismo do nervo ulnar esquerdo) reduz permanentemente sua capacidade laboral, entretanto, não gera incapacidade para sua atividade habitual (trabalhador rural).

Seguem trechos do laudo pericial que corroboram tais assertivas (Id. 210333159):

“4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de traumatismo do nervo ulnar esquerdo, submetido ao tratamento cirúrgico, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual
, estando lesão consolidada clinicamente, contudo apresenta
redução permanente em sua capacidade laborativa habitual,
exigindo maior esforço físico para a sua realização.

4 - A (s) moléstia (s) que ora acomete (m) o (a) Autor (a) é (são) a (s) mesma (s) desde 1995? Em caso negativo, a partir de quando a (s) moléstia (s) que ora acomete (m) o (a) Autor (a) a deixou incapaz de exercer atividade que lhe garanta a subsistência? Resposta: Não há elementos para afirmar.
Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual.
” (destaquei)

Nesse passo, vale mencionar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no art. 42, da Lei n. 8.213/91, vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Isto posto, verifica-se através do laudo pericial, que a patologia do apelante não o incapacita de forma total para suas atividades laborais, demonstrando que sua incapacidade é suscetível de reabilitação.

Corroborado a isto, o apelante informou que atualmente exerce atividade laborativa como trabalhador rural (conforme laudo pericial), demonstrando a possibilidade de reabilitação em atividade laborativa diversa da qual exercia anteriormente (operador de máquina).

Desta forma, não atestado pelo perito judicial a incapacidade total e permanente, correta a sentença que não vislumbrou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria por invalidez disposto no art. 42 da Lei 8.213/91.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONVERSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Não há que falar em cerceamento de defesa se o juízo de origem entendeu pela suficiência da prova produzida, não se mostrando imprescindível a realização de audiência de instrução e julgamento.

Não atestado pelo perito judicial a incapacidade total e permanente, em que pese o inconformismo do apelante, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.
Verificado que a incapacidade da parte segurada é suscetível de reabilitação, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1051643-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)” (g.n)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade da segurada, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente da segurada, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.
(N.U 0014114-34.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)”(g.n)

Assim, não preenchidos os requisitos legais, não se mostra devida a conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024